Tribunal: TJDFT
Processo: 0717109-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. REGIME ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE BENEFÍCIO FISCAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I – Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação anulatória, na qual se reconheceu a nulidade do Auto de Infração no 17.191/2014, fundado na exigência de recolhimento antecipado de ICMS. A autora demonstrou que estava enquadrada no regime especial de apuração do ICMS, nos termos do art. 320-D do RICMS/DF, com reconhecimento judicial transitado em julgado.
II – Questão em discussão: Examina-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao reconhecer a submissão da autora ao regime especial, e se há vício processual no aproveitamento da coisa julgada oriunda de processo anterior.
III – Razões de decidir:
1. Não se constata qualquer vício sanável por embargos declaratórios. O acórdão embargado apreciou integralmente os argumentos do embargante, com fundamentação clara, coerente e livre de contradições.
2. A utilização da decisão judicial transitada em julgado para reconhecer a permanência da empresa no regime especial até 2019 encontra respaldo nos autos e não extrapola os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.
3. A alegação de que a autuação decorre de operação específica não exclui o fato de que a apelada estava, formal e juridicamente, enquadrada no regime especial à época da lavratura.
4. Os embargos revelam apenas inconformismo com o desfecho do julgamento, hipótese não abrangida pelo art. 1.022 do CPC.
IV – Dispositivo: Embargos de declaração rejeitados.